Tribunal: TJBA
Processo: 8001381-81.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001381-81.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO BARRETO NERY registrado(a) civilmente como ANTONIO BARRETO NERY e outros

Advogado(s)
:
DALMO DE FIGUEIREDO VASCONCELOS BEZERRA

AGRAVADO: RAUL SCARDUA FILHO e outros

Advogado(s)
:
THAIS RODRIGUES GUIMARAES COVA

ACORDÃO

EMENTA: DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTROVÉRSIA FÁTICA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração liminar na posse de imóvel rural. O juízo de origem considerou que os elementos apresentados pelos Agravados, especialmente uma suposta cadeia de cessão de posse e comprovantes de pagamento de aluguel de pasto, geraram incerteza sobre a posse anterior do Agravante, tornando necessária a instrução processual aprofundada.

II. Questão em discussão
2. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.
3. No mérito, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência para reintegração de posse liminar, nos termos dos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
4. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o inconformismo e as razões para a reforma do julgado, em estrita observância ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No caso, o Agravante confrontou diretamente os argumentos do juízo de origem sobre a força probatória dos documentos apresentados pelos Agravados.
5. A concessão de medida liminar em ações possessórias exige a demonstração inequívoca dos requisitos cumulativos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil: a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a consequente perda da posse.
6. A existência de provas documentais conflitantes, que de um lado indicam a posse do Agravante por força do princípio da saisine e, de outro, sugerem uma cadeia de cessão possessória e atos de reconhecimento da posse dos Agravados, instala uma controvérsia fática complexa e relevante.
7. A documentação apresentada pelos Agravados, notadamente os recibos que indicam uma cadeia de transmissão da posse e os comprovantes de pagamento de aluguel de pasto, fragiliza, em sede de cognição sumária, a alegação de posse anterior, mansa e pacífica do Agravante.
8. Diante da fundada dúvida sobre a quem efetivamente pertencia a posse fática da área litigiosa, mostra-se prudente o indeferimento da medida liminar, a fim de preservar o status quo e permitir a apuração aprofundada dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo a dilação probatória a via adequada para dirimir a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8001381-81.2026.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, da Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Mundo Novo/BA, tendo, como Agravante,
ESPÓLIO DE ANTÔNIO BARRETO NERY
e, como Agravados,
RAUL SCARDUA FILHO e VILA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA